Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-47.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO (GAMU). ERRO OPERACIONAL. TEMA 1009 DO STJ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível, mantendo a obrigação de devolução de valores recebidos indevidamente durante afastamento funcional para exercício de mandato eletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao acórdão. A obscuridade se dá nos casos em que o acórdão é redigido de modo que obsta a compreensão adequada dos motivos.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, distinguindo erro operacional de erro de interpretação, conforme Tema 1009 do STJ, e analisou a boa-fé objetiva, concluindo pela sua ausência diante da ciência inequívoca do recebimento indevido.
6. A decisão esclareceu que a má-fé pode ser caracterizada por omissão, não sendo necessária demonstração de fraude, e que a concordância com a devolução não afasta a obrigação quando não há comunicação da manutenção do pagamento.
7. O prequestionamento é considerado presente pela simples interposição dos embargos, não sendo necessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1) Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2) O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o.